Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-98.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800504-98.2022.8.14.0013

APELANTE: ONELIUSON HERCULANO DE SALES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MILITAR ESTADUAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE PROCEDÊNCIA.
QUESTÃO DE ORDEM QUE IMPEDE A ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR N.º 5 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CAPANEMA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA
ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE
.

1. O Magistrado de origem julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer de promoção c/c ressarcimento de preterição ajuizada pela Apelada.

2. Apelação Cível. Pedido de procedência,
a fim de que seja
determinado a sua promoção ao grau hierárquico que lhe cabe, sendo reconhecido o direito de retificação nas datas de suas promoções, bem como, o ressarcimento de preterição.

3. Questão de ordem que impede a análise do mérito da Apelação Cível.
O Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual, sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 5 (processo n.º 0808272-80.2023.8.14.0000), para que fosse formado precedente judicial qualificado sobre questão de direito concernente à competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de “promoção em ressarcimento de preterição” de servidor público militar estadual.

4. No julgamento do IRDR , transitado em julgado em 21 de março de 2024, foi firmada a tese vinculante de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta
para o julgamento de "Ação de promoção em ressarcimento de preterição",
de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas-,
que: 1) tenha sido ajuizada por servidor público militar estadual; 2) tenha valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e, 3) não apresente especificidade que justifique a intervenção de terceiros.

5. A
razão de decidir do precedente se aplica na presente demanda, devendo ser reconhecida, DE OFÍCIO, a nulidade da sentença ante à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Capanema.

6.
CONHEÇO, DE OFÍCIO,
a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Capanema para processar e julgar a demanda de origem, no entanto, conforme determinado no IRDR n.º 5,
MANTENHO os efeitos da sentença até que outra seja proferida pelo juízo competente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, EM CONHECER, DE OFÍCIO, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0800504-98.2022.8.14.0013
- PJE
) interposta por ONELIUSON HERCULANO DE SALES
contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP e o ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer de promoção c/c ressarcimento de preterição ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito
, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC. Exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (grifo nosso).

Em suas razões, o Apelante informa ter ajuizado
Ação de promoção por ressarcimento de preterição, uma vez que se encontra indevidamente na graduação de 3º sargento, pois, foi promovido de forma tardia, situação que irá atrasar todas as demais promoções.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
determinado a sua promoção ao grau hierárquico que lhe cabe, sendo reconhecido o direito de retificação nas datas de suas promoções, bem como, o ressarcimento de preterição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, verifica-se questão de ordem que impede a análise do mérito da Apelação Cível, qual seja, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Capanema para proferir qualquer ato decisório nos presentes autos, senão vejamos.

O Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual, sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 5 (processo n.º 0808272-80.2023.8.14.0000),
mencionando como referência o processo nº 0836489-40.2022.8.14.0301, que veicula “Ação de Promoção de Militar por Preterição c/c Tutela de Urgência”, requerendo a formação de precedente judicial qualificado sobre questão de direito concernente à competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de “promoção em ressarcimento de preterição” de servidor público militar estadual, ou seja, a matéria evidenciada nos autos.

No julgamento do IRDR em questão, transitado em julgado em 21 de março de 2024, foi firmada a tese vinculante de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta
para o julgamento de "Ação de promoção em ressarcimento de preterição",
de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas-,
que: 1) tenha sido ajuizada por servidor público militar estadual; 2) tenha valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e, 3) não apresente especificidade que justifique a intervenção de terceiros.

Também restou consignado que na referida ação
não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois, conforme previsão legal, o policial militar que ultrapassar o efetivo de seu quadro, em decorrência de promoção de outro militar, comporá o denominado "corpo de excedentes", sem sofrer qualquer prejuízo em sua carreira.

Quanto a sua aplicabilidade, firmou-se posicionamento de que, nas causas pendentes de julgamento serão válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de teses vinculantes no IRDR, até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente e, em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS, senão vejamos:

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, PROPOSTAS PELOS MILITARES ESTADUAIS. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA E DA PESSOA. CARÁTER ABSOLUTO. CONCEITO DE MENOR COMPLEXIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CONCEITO CONTIDO NA LEI Nº 9.099/1995. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI MAIS ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E EVENTUAL EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO QUE NÃO AFETAM A COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTS. 64 E 93 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/1985. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. PREVISÃO LEGAL DE PROMOÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGA, NA MODALIDADE “PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO”. TESES VINCULANTES – E RESPECTIVOS EFEITOS –, FIRMADAS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Delimitação do objeto, para fins de estabilização do Incidente:

1.1. Questão de direito: competência para julgamento de causas que tenham por objeto a “promoção em ressarcimento por preterição de servidor militar estadual”.

(...)
5. Analisados os fundamentos essenciais ao julgamento da questão de Direito objeto do presente IRDR, fica estabelecida tese vinculante composta pelos seguintes enunciados
:

5.1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas –, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, desde que a demanda não se encontre no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009
.

5.2.
A complexidade da causa
– como conceito externo e adicional à definição contida no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 –,
a existência de litisconsórcio ou a necessidade de realização de perícia técnica não configuram motivos suficientes para o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, a teor do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

(...)

5.5. Tendo sido ajuizada “ação de promoção em ressarcimento de preterição” por servidor público militar estadual – cujos normativos de regência não ensejam a ocorrência de intervenção de terceiros – ostentando valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo demonstrada, no caso concreto, eventual especificidade que justifique a intervenção de terceiros, é vedada a declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de teses vinculantes no presente IRDR, até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente.

7. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

9. Decisão unânime.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0808272-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 21/02/2024). (grifei).

Portanto, considerando que a
razão de decidir do precedente acima, transitado em julgado, se aplica perfeitamente ao caso dos autos, deve ser reconhecida, DE OFÍCIO, a nulidade da sentença ante à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Ananindeua para processar e julgar a demanda de origem.

Entretanto, tendo em vista a determinação contida no IRDR n.º 5, devem ser conservados os efeitos da sentença até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Ante o exposto, com base no IRDR n.º 05 desta Egrégia Corte Estadual,
CONHEÇO, DE OFÍCIO
,
a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Capanema para processar e julgar a demanda de origem, no entanto,
MANTENHO o
s efeitos da sentença até que outra seja proferida pelo juízo competente, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024